Tribunal: CARF
Processo: 10108.000296/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10108.000296/2009-61
ACÓRDÃO
3001-002.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGÊNCIA FLUVIAL OLIVEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 18/06/2009
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I DO
DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a
agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da
infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966.
Súmula CARF no 185.
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. A IN SRF no 800/07 foi regurlamente
inserida no ordenamento jurídico, razão pela qual não pode ser afastada
pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da
legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000296/2009-61
2
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento do prazo
na informação das escalas de veículos, não tendo observado o prazo mínimo de antecedência
previsto para realizar essas operações, qual seja, cinco dias antes da chegada da embarcação. O
lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa
autuada.
De acordo com a autoridade fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo
estabelecido no Art. 22, inciso I e Art. 45 da IN RFB n° 800/2007. Assim, a fiscalização considerou
caracterizada a infração tipificada no Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com
redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833/2003, regulamentados pelo Art. 728, inciso IV, alínea
"e" do Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), e aplicou a multa ali prevista em relação
a cada uma das ocorrências identificadas.
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 23/06/2009 e apresentou
impugnação (fls. 45 a 50) em 23/07/2009, na qual aduz os seguintes argumentos:
 Preliminarmente, a ilegitimidade passiva, pois a autuada é agente de
navegação enquanto que o transportador é o interveniente.

 No mérito, argumenta pela não caracterização da infração imposta pois não
tinha conhecimento do prazo de 5 dias para informação, bem como a
implementação do prazo ocorreu a partir do início de abril de 2009.

A decisão da DRJ-FOR (fls. 54 a 65) julgou IMPROCEDENTE pedido sob os seguintes
fundamentos:
1) Rejeitou a preliminar de ilegitiminade passiva, pois a sua participação no
processo se dá a cada escala do navio em um porto, onde sua missão é assumir seu
gerenciamento. A lei designou como responsável solidário do transportador estrangeiro o seu
representante no País, com fulcro no art. 121, parágrafo único, II, c/c os arts. 124, II e 128 do CTN.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000296/2009-61
3
2) Os argumentos de que não deixou de prestar informações e que houve o pedido
de retificação de informações não pode ser aceito como argumento para se afastar a autuação
fiscal por contrariar expressamente o fundamento da autuação aplicada pela fiscalização com base
na hipótese normativa inscrita no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com
redação da Lei no 10.833/200
3) A IN RFB no 800/2007 foi regularmente inserida no ordenamento jurídico, razão
pela qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo.
Às fls. 78/86 o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário a este Tribunal
reforçando as alegações já trazidas na Impugnação. Deixou de recorreu sobre a matéria da
denúncia espontânea.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Relatora Larissa Cássia Favaro Boldrin.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno dos seguintes
fundamentos apontados no Recurso Voluntário:
1)Ilegitimidade passiva, pelo fato de que, não estando presente a figura do agente
marítimo, que se aplica por analogia a Agência Fluvial Oliveira, no art. 107, IV, alínea “e”, o mesmo
não pode ser responsabilizado, de acordo com o princípio da legalidade. 2) O não enquadramento
à capitulação leglativa da infração, vez que não há determinação de prazo legal para o
fornecimento das informações e o sujeito passivo não deixou de fornecê-las, mas o fez a
destenpo. Os quais passo a analisar separadamente; 3) Falta de reserva legal.
Preliminar
1. Ilegitimidade Passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, em especial no que diz respeito à
prestação de informações sobre carga de origem estrangeira com desembarque em porto
nacional, importa a transcrição dos arts. 4o e 5o da IN 800/2007, que versam sobre os
responsáveis pela prestação de informações à Autoridade Aduaneira:

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000296/2009-61
4
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima .

§ 1° Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente
a empresa de navegação em um ou mais portos no País .

§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.

Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.

Pela leitura dos dispositivos que regulam o transporte de cargas por via
marítima em território nacional, mostra-se evidente que o transportador estrangeiro
(NVOCC) deve ser, obrigatoriamente, representado no Brasil por agência marítima. Ainda,
pelo que se infere do art. 5o da IN SRF n. 800/2007, as referências feitas ao transportador
incluem as agências marítimas que a represente.

Mesmo tratamento é dado pelo art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas , bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.

§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos ,
e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000296/2009-61
5
Pela leitura do excerto acima transcrito fica clara a posição de responsável
por prestação de informações sobre veículos e cargas a agência marítima que represente o
transportador estrangeiro em território nacional. Neste contexto, se não cumprida
exigência que lhe foi imputada, o Decreto-Lei 37/1966 autoriza a imputação de sanção ao
agente marítimo, de modo que é parte legítima para figurar o polo passivo da exigência de
multa pelo controle aduaneiro.

É neste sentido que leciona o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966, a saber:

Art. 95 - Respondem pela infração:

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie;

A responsabilidade pela infração é devida a qualquer que concorrer para sua
ocorrência, que no caso em debate é a agência marítima representante do transportador
internacional.

A jurisprudência deste Conselho se revela sólida quanto à aplicação do
dispositivo por meio do enunciado 185:

Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso
IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966, da IN
800/2007 e da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de
ilegitimidade da Recorrente.

Mérito
1. Atipicidade da infração

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000296/2009-61
6
O Direito Aduaneiro, sobremaneira, tem como objetivo principal o controle da
entrada e saída de mercadorias, bens e produtos do território nacional, para isso dividiu o
território aduaneiro em zona primária e zona secundária. Para tanto, estabeleceu regras para o
controle de mercadorias, produtos e bens que transitam pelo território nacional, mais
especificamente, como no caso em tela, o controle das cargas unitizadas transportadas por
embarcações com destino ao território nacional:

A penalidade combatida foi aplicada pela fiscalização, pois a Recorrente respeitou o
prazo mínimo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes às escalas, que é
de cinco dias antes da chegada da embarcação no porto, com base na hipótese normativa inscrita
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação da Lei no 10.833/2003.
A recorrente aduz pela não caracterização da infração imposta pois não tinha o
conhecimento do prazo de 5 dias para informação, bem como a implementação do prazo ocorreu
a partir do início de abril de 2009.
Tais alegações não merecem acolhimento. Temos que a autuação fiscal ocorreu
conforme esta previsão normativa do art. 50, IN RFB no 800/2007 à medida que a data de inclusão
das escalas ocorreu em 01.04.2009 e a data de atracação ocorreu em 03.04.2009.
O mencionado dispositivo estabelece claramente que “toda associação de CE a
manifesto e de manifesto à escala” está sujeita aos prazos ali fixados para a prestação de
informações à RFB. Ele define o prazo geral para os casos em que as cargas devam ser
descarregadas ou permanecer a bordo em porto nacional (art. 22, II, “d”), aplicável à importação
de mercadorias estrangeiras, e prazos diferenciados para as mercadorias a serem carregadas em
porto nacional (art. 22, II, “a” e “b”), bem como para alguns tipos de manifestos específicos, que
são o de cabotagem (CAB), o de carga nacional (BCN), o de interior (ITR), em que o limite temporal
para associação dos respectivos CE é de 5 (cinco) horas antes da saída da embarcação (art. 22, II,
“c”).
O art. 50 da IN RFB no 800/2007, dispõe expressamente que as informações sobre
cargas e veículos exigidas pela Receita Federal devem ser prestadas “antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País”, mesmo antes da entrada em vigor do
retrocitado art. 22.
No caso sob exame, todas as informações referentes aos CE incluídos na autuação
foram fornecidas depois da atracação do navio de transporte da correspondente carga. Feitas,
assim, de forma intempestiva. A documentação anexada pela fiscalização logo após o Auto de
Infração comprova esta informação. Portanto, não há dúvida quanto à subsunção dos fatos às
normas aplicadas.
Observa-se ainda que, para a autuação da infração, não é necessário investigar a
intenção do agente, nem o resultado da conduta ou a eventual participação de terceiros.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000296/2009-61
7
Tratando-se de infração à legislação aduaneira, tem-se como regra a responsabilidade objetiva,
nos termos do art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966.
Neste caso também, uma vez que o sujeito passivo forneceu informações a
destempo, garantindo a uniformidade de entendimento deste Tribunal, tem aplicabilidade a
Súmula Vinculante no. 187, que assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre
a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Neste sentido, nego provimento ao recurso neste ponto, tendo em vista que as
escalas foram informadas fora do prazo previsto.

2. Falta de reserva legal
Com relação à falta de reserva legal dos dispositivos que fundamentam a infração, a
IN/SRF 800/07 foi regurlamente inserida no ordenamento jurídico. Tratando-se de norma
regularmente inserida no ordenamento jurídico, não é cabível seu afastamento no julgamento
administrativo, que é pautado pela estrita observância ao princípio da legalidade. Assim, tratando-
se de norma em pleno vigor, deve ser obrigatoriamente observada, até que seja devidamente
revogada ou anulada.

Por fim, não compete a este Colegiado suprimir ditames normativos com base em
suposto desrespeito a princípios constitucionais, pois, ao assim proceder, estar-se-ia apreciando a
constitucionalidade das normas, atividade vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF
no 2:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Neste sentido, nego provimento ao recurso neste ponto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.920 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10108.000296/2009-61
8

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 114
DF CARF MF
Original